Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700281-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAUZINO DA GUIA DE FARIA AGRAVADO: EVA FRANCISCO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, processo no 0713954-50.2021.8.07.0007, que rejeitou embargos de declaração e confirmou a ordem de penhora de percentual do salário do executado, importe de 10% (dez por cento) mensais até final do pagamento da dívida. A parte agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e sustenta a nulidade da decisão agravada, pois não houve prévia intimação do devedor para se manifestar acerca da essencialidade da verba e porque “não há fundamentação jurídico legal que justifique a reabertura da execução já extinta, cuja sentença de extinção já transitou em julgado”. Argumenta que a verba tornada indisponível possui caráter impenhorável, conforme leitura do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que a manutenção do bloqueio ocasionará um desconto de 50% de sua verba de aposentadoria. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, em razão dos documentos apresentados (ID’s 68642404 a 68643025), defiro o benefício de gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Das supostas nulidades. Verifica-se que o executado já foi intimado para o pagamento da dívida, não promovendo a quitação do débito. Assim, não há violação do contraditório, porquanto a ordem efetivada sem a oitiva prévia do executado visa garantir a efetiva satisfação da execução. Ademais, o executado pode exercitar o contraditório através de impugnação na origem, que, no caso, constituiu os embargos apresentados, também por meio do protocolo deste agravo de instrumento Consta da sentença que “Observadas as formalidades legais, fica possibilitada a retomada da execução, mediante petição fundamentada que indique, com precisão e objetividade, bens da parte devedora passíveis de constrição.”, ou seja, cuida-se de arquivamento provisório, que não obsta o desarquivamento do processo e a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. Ressalte-se que o executado foi devidamente intimado acerca do retorno da tramitação dos autos, com a publicação da decisão impugnada. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, porquanto não está demonstrada a probabilidade de direito a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado (REsp 1.658.069/GO e REsp 1.837.702/DF). Destaca-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Por oportuno, a agravante não comprovou que a penhora determinada inflige a garantia do mínimo existencial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.